Tribunal: STF
Processo: Rcl 46807
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação ajuizada por Maria Aparecida Rocha, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Presidente Prudente, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral.
    A reclamante discorre sobre a questão controvertida na origem, consubstanciada em “em julgamento incompleto ‘citra petita’” em que a sentença não teria apreciado: 1) a celebração com terceiros de contrato de cartão de crédito em nome da autora; 2) a cobrança no nome da autora, por longos anos, de dívidas desses terceiros.
    Alega a reclamante que a sentença na origem ignorou “atos ilícitos elencados na petição inicial que geraram o dever de indenização e reparação extrapatrimonial”.
    Relata que “interpôs Recurso Extraordinário requerendo a nulidade do Julgamento por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal que exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, tendo sido declarado prejudicado esse recurso com fundamento no RE nº 791.292 (Tema 339 RG), que “entendeu pela desnecessidade do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas elencados pelas partes.”
    Dessa decisão interpôs novos recursos, nos quais tentou demonstrar que teria havido omissão e não apreciação da causa de pedir central (necessidade do dever de indenizar pela falha na prestação do serviço), sendo que tais recursos não foram conhecidos pela Turma Recursal.” (eDoc. 1, p. 2)
    Requer o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, requer o provimento da reclamação “para cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente autoridade de decisão deste tribunal proferida em recurso repetitivo”.
    É o relatório. Decido.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após detida análise dos elementos e provas dos autos, aplicaram ao caso o entendimento contido na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para negar o pedido de indenização por danos morais formulado na ação que originou a presente reclamação.
    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Colégio Recursal no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:
    “Agravo Interno. Despacho da Presidência deste Colégio que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto, porquanto a decisão deste Colegiado é harmônica com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339. Decisão mantida. Agravo não conhecido.” (eDoc. 7, p. 122)
    Da análise detida das razões e dos documentos acostados aos autos, verifico que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 339, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.
    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.
     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando, a despeito da mera menção, deixou de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente